Tribunal: TJSP
Processo: 2160608-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000069072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2160608-74.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que são embargantes TOMÉ PARTICIPACOES LTDA - EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
TOME
ENGENHARIA
SA
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES
LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SOTREL EQUIPAMENTOS S/A,
TOMÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
TOMÉ EDIFICAÇÕES LTDA, BELA ROMA SPE LTDA. e SANTALUZ
LOGÍSTICA E TRANSPORTE INTERMODAL LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é embargado MARTILIANO DO NASCIMENTO SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 23994
Embargos de Declaração Cível no 2160608-74.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Bernardo do Campo (4a Vara Cível)
Juiz(a): Sergio Hideo Okabayashi
Embargtes: Tomé Participacoes Ltda - Em Recuperação Judicial, Tome
Engenharia Sa (Em Recuperação Judicial), Tomé Equipamentos e
Transportes Ltda. – Em Recuperação Judicial, Sotrel Equipamentos S/A,
Tomé Empreendimentos Imobiliários e Participações S/A, Tomé Edificações
Ltda, Bela Roma SPE Ltda. e Santaluz Logística e Transporte Intermodal
Ltda (Em Recuperação Judicial)
Embargado: Martiliano do Nascimento Silva
Interessado: Laspro Consultoria Ltda.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos por Tomé Participações
Ltda. e outras (em recuperação judicial) em face do v. Aresto de pp. 131/135, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes,
estando assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO
TRABALHISTA.
RECURSO
DAS
RECUPERANDAS. CÁLCULOS DA ADMINISTRADORA
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
ERRO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA DESDE A DATA DE PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
Sustentam o cabimento dos embargos declaratórios, para
fins de sanar omissão relativamente à não apreciação de um dos motivos
ensejadores do recurso, tendo em vista que, ao interpor o recurso, as embargantes
colacionaram nos autos o v. Aresto proferido na esfera trabalhista, demonstrando a
veracidade dos fatos apontados, de modo que o presente crédito apenas poderia ser
habilitado após a correta atualização, após o acórdão proferido em 10/12/2015.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que buscam as embargantes a natureza infringente, somente com a finalidade de
obter a alteração do que restou decidido.
Relativamente às hipóteses que caracterizam omissão para
fins de cabimento dos embargos de declaração, dispõe o citado artigo, em seu
parágrafo único, que:
“Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.”
II) Ocorre que o v. Aresto embargado encontra-se
devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), de forma que não há
omissão a ser reconhecida, ademais, “o simples descontentamento da parte com o
julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não a sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl. no AgRg. no REsp. n.o 1.490.961/RS,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 08/11/2016).
III) E em que pese a discordância das embargantes, a
matéria questionada nos presentes embargos de declaração já foi devidamente
analisada e debatida, inclusive levando em conta que todas as normas aplicáveis
ao caso foram consideradas, como se vê:
“(...) I) No caso, em que pesem as alegações das recuperandas,
é o caso de manutenção da r. decisão agravada.
II) O v. Acórdão prolatado pela Justiça do Trabalho no
julgamento de apelação interposta pelo ora agravado,
reproduzido às fls. 22 dos autos de origem, mostra apenas a
ampliação da r. sentença proferida (ampliou a condenação da
reclamada ao pagamento de uma hora extra diária, ao invés de
somente trinta minutos), com manutenção de todos os demais
tópicos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“Acordão os Magistrados da 10a Turma do Tribunal Regional
do Trabalho da 2a Região em: conhecer do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial para, tendo em vista a supressão
parcial do intervalo para refeição e descanso, ampliar a
condenação da reclamada para uma hora extra diária (e não
apenas trinta minutos), com os reflexos já deferidos. Fica a r.
sentença mantida quanto aos demais tópicos, inclusive os
valores arbitrados à condenação e custas processuais” (p. 31,
destacou-se)
Ou seja, a obrigação de pagamento da hora extra foi
reconhecida pela r. sentença, adequando o citado v. Acórdão
somente a sua extensão (quantificação), “com os reflexos já
deferidos”.
Além disso, não se pode perder de vista que tão somente
interpôs apelo perante a justiça especializada o agravado, sendo
que as recuperandas sequer ali apresentaram contrarrazões (pp.
27/31).
III) Dessa forma, não cabe nenhum reparo nos cálculos
apresentados pela Administradora Judicial, reproduzidos à p.
123, que consideraram a data da r. sentença (12/05/2015) para
o termo inicial da correção monetária e, não, a data do
anteriormente mencionado v. Aresto (12/012/2015), como
pretendiam as recuperandas.
IV) Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.”
IV) Como visto, não há omissão, o que há é a discordância
das embargantes com as conclusões manifestadas no v. Aresto, a qual, entretanto,
não autoriza a revisão do Julgado por meio de Embargos de Declaração.
V) É importante, por fim, lembrar que o acórdão, assim
como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a
obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas
partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a pretendida revisão do v.
Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se
o caso.
VI) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(Assinatura Eletrônica)